Tribunal: CARF
Processo: 10283.723361/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS). GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO RAIS X GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em RAIS, GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723361/2016-28
ACÓRDÃO
2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICO TAXI AEREO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS).
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO RAIS X GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em RAIS, GFIP e os recolhimentos
efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a
incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n°
516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de SousaFerreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondentes a parte patronal, dos empregados e as
destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre a remuneração pagas aos segurados empregados,
relativa ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 102/107), em resposta à intimação, o
Recorrente apresentou folhas de pagamento, com informações de que as referidas dívidas foram
parceladas de acordo como a Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014. Em função disso, intimou a
empresa a apresentar documentos do parcelamento, contendo competências, rubricas e valores
parcelados, assim como data de formalização. Foram também solicitados esclarecimentos sobre o
valor recolhido em Guia da Previdência Social (GPS) ser maior do que o declarado em GFIP.
Informa que a verificação do cumprimento das contribuições previdenciárias
decorreu de a remuneração informada na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em 2012
ser bem superior aos valores declarados em GFIP e recolhidos em GPS.
Narra que da análise da Folha de Pagamento verificou que os valores constantes
nela tinham similaridade com os valores informados na RAIS, confirmando que eles não foram
declarados em GFIP nem recolhidos por meio de GPS. Em função disso efetuou o lançamento com
base na diferença entre o declarado em GFIP e o constante em Folha de Pagamento, que também
não guardavam relação com os valores consolidados do parcelamento.
Relata ter aplicado a multa de 75% e que não aproveitou os valores recolhidos em
GPS, porque a empresa não esclareceu a que se referiam as diferenças, limitando-se a enviar
GFIP’s com valores que extrapolaram as diferenças indicadas.
Relata que a empresa pediu parcelamento com base na Lei no 12.996/14, conforme
recibo de 22/08/2014, e, em resposta à intimação, indicou inclusão dos créditos previdenciários
decorrentes do salário-contribuição constante na Folha de Pagamento de 2012, e enviou GFIP’s
em 27 e 30/03/2015 para atualizar o valor parcelado.
Acrescenta que da análise do pedido de parcelamento apenas os créditos
consolidados das competências 01 a 03/2012 e 13/2012 foram incluídos automaticamente para
parcelamento, embora em valores menores que os constantes em folha de pagamento, as demais
competências de 2012 não estavam inclusas em parcelamento, pois as GFIP’s retificadoras que as
declaravam não foram processadas, em função de terem sido enviadas após 01/12/2014, data
limite para apresentar débitos ainda não declarados em GFIP, conforme art. 1o da Instrução
Normativa no 1.491, de 19 de agosto de 2014, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.513, de 20 de novembro de 2014.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ em Belém/PA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 438/454):
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza
dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. MULTA DE OFÍCIO
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade
com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
PARCELAMENTO. PROVA.
A mera alegação de que houve parcelamento de contribuições sociais, sem a
prova de sua ocorrência, não tem o condão de alterar o lançamento fiscal.
PARCELAMENTO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
Para configurar a espontaneidade na confissão tributária, é necessário que a
denúncia seja oferecida anteriormente ao início de qualquer procedimento
administrativo fiscal.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO ESPONTÂNEO.
IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PELO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantido o Auto de Infração que abrange fatos geradores, no todo ou em
parte, espontaneamente parcelados pelo contribuinte, quando este, intimado
pela fiscalização, não demonstra a duplicidade de lançamento que alega. Hipótese
na qual, por força da vinculação do lançamento, não se pode conferir razão ao
contribuinte
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. INCRA.
A seguridade social é financiada por toda sociedade, de maneira direta e indireta,
inexistindo a necessidade de vinculação do sujeito passivo das contribuições
destinadas a terceiros com a aplicação dos recursos arrecadados.
DECISÕES JUDICIAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS JULGADORAS. VÍNCULO
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
5
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito
administrativo e não há subordinação do julgador administrativo às decisões
administrativas ou judiciais sem força vinculante expressa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 491/508), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
(...)
2.1 DA PRELIMINAR
2.1.1 Nulidade
Alega que além da base de cálculo indevida, o erro nos Autos de Infração está na
opção de o Auditor Fiscal desconsiderar os valores recolhidos em GPS maiores do
que os constantes em GFIP, funcionando como uma dupla penalidade à
impugnante, e que a desconsideração das GPS recolhidas elimina uma ferramenta
de sua defesa que é a prova do pagamento realizado, o que tornou o lançamento
viciado.
Acrescenta que o eventual Auto de Infração deveria no máximo conter as
diferenças entre o apurado pela fiscalização e o valor comprovadamente pago
pela impugnante, do contrário, a fundamentação do lançamento contém vício
insanável, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), pois, uma vez constituído o crédito, a
Autoridade Fiscal não poderá modificá-lo, e, por se tratar de erro de direito não
caberia a revisão do lançamento. Nesse sentido, transcreve jurisprudência sobre a
vedação à revisão de lançamento quando ocorrer erro de direito. Assim, pugna
pela nulidade.
2.2 DO MÉRITO
Alega que as informações do Relatório Fiscal estão desatualizadas com as
recentes correções efetuadas pela impugnante junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, além de possuir provas de que houve o envio dos arquivos à
Caixa Econômica Federal e de que possui comprovante de pagamentos das
contribuições previdenciárias. Acosta ao corpo da impugnação cópia de “Resumo
de Informações à Previdência Social constantes no Arquivo Sefip Empresa” e
“Comprovante de Demonstrações das Contribuições a Recolher à Previdência
Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa”.
Aduz que as supostas inconsistências não decorreram de má-fé, mas sim da
necessidade de a impugnante fazer ajustes em suas declarações durante a ação
fiscal para sanar as inconsistências detectadas. Adiciona que, não havia qualquer
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
6
ausência de recolhimento ou descumprimento, ao tempo da lavratura dos Autos
de Infração, o que motiva a improcedência deles.
2.2.1 Da inexistência de contribuição ao INCRA
Alega ser indevida a cobrança da contribuição ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), pois para caracterizar uma contribuição
como de intervenção no domínio econômico, ela deve estar ligada aos conceitos,
limites e objetivos estampados no art. 170 e seguintes da Constituição Federal de
1988, o que não é o caso da relativa ao INCRA, que é inconstitucional por não
preencher os requisitos necessários para sua legitimação, sendo uma típica
contribuição social, extinta pelas Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991 e no 8.213,
de 24 de julho de 1991 na unificação do regime da Seguridade Social, que afastou
a cobrança dela para as empresas, com a criação do Fundo de Assistência do
Trabalhador Rural (Funrural), e afirma essa contribuição não é devida pois não
possui terras agrárias, não contribui, nem recebe algo com a atividade rural.
2.2.2 Lançamento tributário decorrente de Auto de Infração - Critérios jurídicos de
validade
Descreve aspectos de doutrina que consideram que o “lançamento é constitutivo
do crédito tributário e apenas declaratório da obrigação correspondente”, e assim
decorre da obrigação tributária, devendo respeitar as normas jurídicas
reguladoras da matéria. Nesse sentido, cita julgados do extinto Tribunal Federal
de Recursos (TFR) e doutrina.
Aduz que ocorreu uma sequência de arbitrariedades pelo Auditor Fiscal,
produzindo vício insanável no que se refere ao cálculo do lançamento, vez que
não cabe discricionariedade quanto ao valor do imposto devido, que é elemento
essencial do ato. Transcreve doutrina e jurisprudência sobre erro de direito e a
inadequada aplicação da norma ao caso concreto, e diz que o Auditor Fiscal
ignorou as prerrogativas das provas apresentadas pela impugnante durante a
ação fiscal, devendo o lançamento ser declarado nulo.
2.2.3 Da ilegalidade da multa de ofício
A impugnante arrazoa que o fisco não poderia ter aplicado a multa de ofício em
lançamento por homologação, nos termos do art. 149 da Lei no 5.172/66, e que
essas multas são de natureza penal, diferente da multa de mora no adimplemento
de obrigação tributária.
Aduz que forneceu todas as informações, dados e valores ao Fisco, não podendo
ser punido por meio dessa multa. E que se o contribuinte revela
espontaneamente sua situação fiscal ao Fisco, por meio do cumprimento das
obrigações acessórias ou de deveres instrumentais, não poderia ser punido com
elevado ônus financeiro da multa de ofício, mas se for o caso, por multas de mora
e juros de mora. Transcreve jurisprudência sobre a confissão de débito em
declaração de compensação que impede o lançamento da multa de ofício, e diz
ser incabível a multa de ofício aplicada à impugnante, devendo ser afastada.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
7
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Quantificação do Crédito

O Recorrente pugna pela nulidade, afirmando que houve erro na apuração da base
de cálculo, porque a Autoridade Fiscal não considerou os recolhimentos efetuados por meio de
GPS, que eram maiores do que os valores constantes em GFIP, e que por configurar erro de direito
os Autos de Infração devem ser anulados.
No mesmo sentido, alega que os valores lançados pela fiscalização já estariam
parcelados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
8
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados acima, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto ao eventual erro na quantificação, de acordo com os dados
constantes na tabela acima, a perda da espontaneidade se deu em 15/01/2015, data em que a
empresa tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
9
Ressalte-se que a conduta do ora Recorrente, ao entregar GFIP após o início da ação
fiscal e antes da lavratura dos Autos de Infração, não tem qualquer efeito sobre a autuação.
Primeiro, porque os pagamentos de contribuições devidas realizados durante a ação fiscal não
conduzem à improcedência do lançamento, na medida em que a infração à legislação decorrente
da falta de recolhimento, de fato ocorreu, sendo dever da fiscalização lavrar de ofício Auto de
Infração com as importâncias devidas, a teor do art. 37 da Lei no 8.212/91, de 24 de julho de 1991,
na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, abaixo transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Segundo, a espontaneidade já havia sido excluída, nos termos do parágrafo único
do art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e do art.
7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Grifei)
Decreto no 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Portanto, conforme dispositivos acima transcritos, enquanto estiver abrigado sob o
manto da espontaneidade, o sujeito passivo poderá confessar débitos não declarados, retificar
declarações e formular consultas, ficando a salvo da imposição de multa de ofício desde que
efetue o recolhimento dos tributos devidos com os acréscimos moratórios cabíveis.
O Auditor Fiscal, ao verificar que havia recolhimento em valor maior que o
declarado em GFIP, intimou o ora Recorrente por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, de
14/05/2015 a justificar as diferenças e ajustar as GFIP's até o valor das diferenças apontadas,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
10
entretanto, em resposta à intimação, o ora Recorrente, ao invés de justificar as diferenças ou
apresentar GFIP com os exatos valores dos recolhimentos, conforme solicitado em intimação,
entregou GFIP com valores superiores às GPS recolhidas, e-fls. 52/65.
Se a empresa não observa a retificadora de acordo com o valor de GPS que consta
no Conta Corrente, não há como a auditoria fiscal deixar de lançar base de cálculo apurada e não
declarada, pois, a empresa não confirmou que os valores constantes em GPS se referiam aos
valores apurados durante a ação fiscal. Nesse aspecto, apenas a contribuição não declarada será
lançada, nos termos do art. 37 da Lei no 8212/91, acima transcrito, por isso a necessidade de
haver a identidade dos valores que constam em GPS, com a GFIP retificadora a ser apresentada
pelo contribuinte, o que permitirá identificar a que fatos geradores os recolhimento maiores que
os declarados em GFIP se referem.
Neste sentido, como bem explicitado pela decisão de piso: os recolhimentos
identificados e comprovados, serão aproveitados pelo setor competente da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de origem, quando da amortização do crédito lançado.
Por fim, com relação à alegação de que os valores lançados pela fiscalização já
estariam parcelados, não há como acolher esse argumento, pois a impugnante não trouxe aos
autos comprovantes que ligasse os parcelamentos solicitados, com o crédito lançado.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Batimento RAIS x GFIP x GPS

O apelo recursal não contém novas razões de defesa, apenas reproduz
integralmente os argumentos da impugnação.
Ademais, imperioso mencionar que o Recorrente não questiona especificamente o
mérito da demanda, focando suas razões na eventual espontaneidade e parcelamento dos
valores, as quais já foram rechaçadas no tópico anterior.
Com base no acervo probatório do processo e no que já foi dito até o momento, o
Recorrente não é capaz de comprovar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal,
devendo ser mantido o lançamento de divergências apuradas no batimento entre os dados
declarados em RAIS, GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS.
Na verdade, a empresa recorrente não tomou a iniciativa de confrontar um único
valor da notificação fiscal, nem explicita quaisquer dados de folhas de pagamento ou
contabilidade para contestar a base de cálculo apontada pela fiscalização, fazendo opção pelo
discurso genérico e teórico a respeito dos fatos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
11
A defesa não evidencia que a empresa tenha tido intenção de reconhecer os fatos
imputados pela fiscalização, limitando-se a sustentar preliminar de nulidade, esta já afastada no
tópico anterior.
Com o perdão da repetição, digo, não houve presunção indevida dos fatos
geradores e nem arbitramento da base de cálculo, mas lançamento tendo por base documental as
próprias GFIPs elaboradas pelo próprio Recorrente, cabendo à empresa a demonstração de
eventuais inconsistências nas GFIPs.
Cabia ao Recorrente demonstrar a inclusão indevida nas GFIPs e/ou folhas de base
de cálculo ou contribuições inconstitucionais ou indevidas. Não detecto nos autos prova em tal
sentido.

Das contribuições destinadas aos TERCEIROS - INCRA – Inexigibilidade

A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em tela não se confunde
com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o STJ
pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de
1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da
Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre
os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação
restou extinta pela Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a
contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição
securitária social.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
12
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do
voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a
Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a
unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência
desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade da
contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e
de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição previdenciária
sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2 têm
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Multa de Ofício – Ilegalidade – Confiscatória

O Recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade.

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no
33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.738 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723361/2016-28
13
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Por isto mesmo, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 522
DF CARF MF
Original